Tribunal: TJBA
Processo: 8065941-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065941-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: I. D. N. D. N. e outros

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NA LOCALIDADE. CUSTEIO DIRETO COM REEMBOLSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão do Juízo da 10ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio, pela operadora, de terapias multidisciplinares prescritas a
o
menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da inexistência de rede credenciada na localidade de residência (Valença/BA). As terapias incluem psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia e consultas médicas periódicas. O custeio foi autorizado mediante apresentação de notas fiscais, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de terapias multidisciplinares realizadas fora da rede credenciada, com base na urgência do tratamento e na ausência de profissionais habilitados na região, conforme prescrição médica.

III. Razões de decidir

Comprovada a inexistência de rede credenciada local e a urgência do tratamento prescrito, revela-se legítima a determinação judicial para custeio direto ou reembolso integral.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, não podendo restringir tratamentos indicados por profissional habilitado.

A negativa de cobertura, com base em cláusulas limitativas ou ausência de previsão contratual, configura prática abusiva frente à legislação consumerista e aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade.

A Lei nº 12.764/2012 assegura o atendimento multiprofissional à pessoa com TEA e veda impedimentos à sua participação em planos privados.

As Resoluções Normativas da ANS nº 259/2011 e nº 539/2022 determinam cobertura ampla e reembolso em caso de ausência de prestador apto.

A multa fixada de R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00 é razoável e proporcional, adequada à finalidade coercitiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O plano de saúde deve custear, inclusive fora da rede credenciada, as terapias multidisciplinares prescritas a pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), quando inexistente profissional apto na localidade. É abusiva a negativa de cobertura com base na ausência do procedimento no rol da ANS, quando houver prescrição médica fundamentada."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 197 e 227; CDC, arts. 6º, I; 47; 51, IV; Lei nº 12.764/2012, arts. 3º e 5º; CPC/2015, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.024.908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/02/2023; TJ-BA, AI 8013910-11.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 09/08/2021; Tema 1068/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
80
65941
-
03
.202
4
.8.05.0000
em que figuram como Agravante o
BRADESCO SAÚDE S/A
e Agravado
(
I.N.D.N
)
, menor representado por seu genitor EDER MONTEIRO DO NASCIMENTO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.